Tribunal: TJMT
Processo: 0003001-70.2012.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003001-70.2012.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARNALDO ENGERLHARD ZIMPEL - CPF: 043.169.910-00 (AGRAVANTE), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), VERONICA TEREZINHA ZIMPEL - CPF: 406.588.211-72 (AGRAVANTE), MARISTELA DE FATIMA ZIMPEL - CPF: 630.352.191-68 (AGRAVANTE), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (AGRAVANTE), IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL - CPF: 621.156.691-34 (AGRAVANTE), SERGIO RUDIMAR ZIMPEL - CPF: 226.761.120-15 (AGRAVANTE), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (AGRAVANTE), EDILEIZA SILVA LIMA - CPF: 304.088.061-68 (AGRAVANTE), INDIRA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 866.328.921-91 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO ZIMPEL - CPF: 226.761.040-04 (AGRAVANTE), ADENIR JOSE BATISTELLI - CPF: 353.524.261-49 (AGRAVADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), DALMIR LUIZ BATISTELLI - CPF: 299.952.481-15 (AGRAVADO), MARKUS VINICIUS BATISTELLI - CPF: 030.114.391-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO PELO AGRAVANTE, E ORDEM DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – TESE JÁ REFUTADA
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ARNALDO ENGERLHARD ZIMPEL E OUTROS contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0003001-70.2012.8.11.0040, indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pelos a (cf. Id. nº 181864168)
.

Os agravantes insistem que “
não gozam de condição financeira suficiente para arcar com o preparo recursal, e não há nenhum documento no conjunto fático-probatório que possibilite conclusão alternativa
”, pedem, pois, a reconsideração da r. decisão agravada, ou a submissão do presente recurso à corte colegiada para provimento do agravo interno e concessão da justiça gratuita (cf. Id. nº 195503157).

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (cf. Id. nº 202309693).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em razão
da regra do art. 99, §2º, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar
prova cabal
da incapacidade econômica alegada, foi assinalado
aos
apelante
s
o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita (cf. Id. n. 172505150).

O
s
requerente
s, por sua vez,

peticionaram reafirmando a impossibilidade financeira de efetuar o pagamento das despesas do preparo recursal e trouxeram aos autos cópia de listas de “
ações judiciais

de execução de dívidas, cíveis, fiscais e trabalhistas
” em nome de cada recorrente, que, por si só, não contribuem para a comprovação precisa da origem e quantificação, de suas rendas mensais (cf. Ids. nº 173740193 e seguintes).

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita sob os seguintes fundamentos:

“O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 diz que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

T
odavia, a simples declaração formal dos postulantes de que não possuem atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.

É o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelas disposições do novo CPC, com arrimo na previsão do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal de que o benefício assistencial é devido àqueles que provem a insuficiência de recursos (“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”).

Logo, se a capacidade econômico-financeira não estiver clara nos autos, gerando fundada dúvida sobre a credibilidade da hipossuficiência econômica alegada, o julgador pode e deve desprezar a declaração meramente formal de pobreza, eis que não é garantia de obtenção do benefício a simples afirmação solitária do interessado de que dela necessita.

No caso, embora os recorrentes digam que não gozam de condição financeira suficiente para arcar com o preparo, o conjunto fático-probatório não possibilita idêntica conclusão, primeiramente porque, os documentos juntados nos Ids. nº 173740193 e seguintes pouco dizem de concreto sobre a situação financeira dos apelantes e nada obsta que eles tenham outras fontes de renda, até porque os próprios valores discutidos nos autos servem como indicativo suficiente para afastar os apelantes do perfil daqueles verdadeiramente merecedores da benesse da AGJ, afinal, o valor dado à causa pelos autores/apelantes é de R$ 6.646.500,00 (seis milhões seiscentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais), conforme petição inicial vinculada ao Id. nº 162554068.

Com efeito, o fato de permanecer uma incógnita o real poder financeiro dos recorrentes, por si só, desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos, afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

(...)”.
(
cf. Id. n. 181864168).

Como se vê, a
r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

No presente Agravo Interno, a agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pela Massa Falida, alegações já analisadas e acolhidas ou rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, mantenho a decisão recorrida pelos mesmos fundamentos, e nego provimento
ao agravo i
nterno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024